Tribunal: STF
Processo: RE 1372790
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REVISÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. TETO. EMENDAS CONSTITUCIONAIS Nº 20, DE 1998, E Nº 41, DE 2003. EXISTÊNCIA DE LIMITAÇÃO À ÉPOCA DA CONCESSÃO. MENOR VALOR TETO. CONSIDERAÇÃO PARA EFEITO DE APURAÇÃO DA RMI. REEXAME DE FATOS E PROVAS: IMPOSSIBILIDADE NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO. ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, cuja ementa segue abaixo:



    “PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO. TETOS LIMITADORES. EMENDAS CONSTITUCIONAIS 20/1998 E 41/2003. DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO. CONSECTÁRIOS. 



    1. O prazo extintivo de todo e qualquer direito previsto no art. 103, caput, da Lei 8213/91, somente se aplica à revisão de ato de concessão do benefício previdenciário. 



    2. O marco inicial da interrupção da prescrição retroage à data do ajuizamento da precedente Ação Civil Pública (ACP nº 0004911- 28.2011.4.03.6183, na qual o INSS foi validamente citado. 



    3. Fixado pelo Supremo Tribunal Federal o entendimento de que o limitador (teto) é elemento externo à estrutura jurídica dos benefícios previdenciários, o valor apurado para o salário de benefício integra o patrimônio jurídico do segurado, razão pela qual todo o excesso que não foi aproveitado em razão da restrição poderá ser utilizado sempre que for alterado o teto, adequando-se ao novo limite. 



    4. Correção monetária desde cada vencimento, pelo IPCA-E.” (e-doc. 51; grifos acrescidos).



    2. Nas razões do recurso extraordinário, movido com fundamento nas alíneas “a” e “b” do permissivo constitucional, o recorrente afirma contrariado o que decidido no RE nº 564.354-RG/SE. Entende que, para a configuração do direito às diferenças pleiteadas, basta que tenha havido qualquer limitação do benefício quando da concessão inicial. Pretende a ampliação da condenação para que o MVT — Menor Valor Teto seja considerado como parâmetro do cálculo das diferenças a serem apuradas, não apenas o MVT — Maior Valor Teto, como consignado pelo Tribunal a quo (e-doc. 71).



    3. Instado pela Presidência do Tribunal Regional Federal da 4ª Região a reexaminar o julgado, ante decisão do STJ proferida sob sistemática dos recursos repetitivos, quanto à prescrição (e-doc. 101), o Órgão julgador de origem efetuou juízo de retratação, no particular, nos seguintes termos:



    “PREVIDENCIÁRIO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. READEQUAÇÃO DA RENDA MENSAL. TETOS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. INTERRUPÇÃO. DATA DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO INDIVIDUAL. TESE FIRMADA NO TEMA 1005/STJ. 



    1. Na ação de conhecimento individual, proposta com o objetivo de adequar a renda mensal do benefício previdenciário aos tetos fixados pelas Emendas Constitucionais 20/98 e 41/2003 e cujo pedido coincide com aquele anteriormente formulado em ação civil pública, a interrupção da prescrição quinquenal ocorre na data de ajuizamento da lide individual (Tema 1005 do STJ - REsp 1761874).” (e-doc. 110).



    É o relatório.



    Decido.



    4. De início, ressalto ser incabível o recurso extraordinário pela alínea “b” do permissivo constitucional, porquanto não houve declaração de inconstitucionalidade de dispositivo legal pelo Tribunal de origem. Assim, não conheço do recurso, no particular.



    5. Eis o ocorrido no presente processo: o Colegiado a quo negou provimento à apelação interposta pelo INSS, assentando “a possibilidade de readequação do limite de pagamento da renda mensal de benefício previdenciário submetido ao teto de pagamento, em razão da majoração do teto de pagamento determinado tanto na EC n. 20/98 (que majorou o teto para R$ 1.200,00) quanto na EC n. 41/03 (que majorou o teto para R$ 2.400,00)”, inclusive para os benefícios concedidos em data anterior à CRFB, considerado o entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no RE nº 564.354-RG/SE — Tema nº 76 do ementário da Repercussão Geral.



    6. Ao fundamentar a decisão, o Relator, na origem, assentou que não houve, por parte do Pretório Excelso, determinação quanto à revisão dos critérios de concessão da prestação previdenciária, tal como previstos na legislação de regência, mas, apenas, a incidência imediata dos novos tetos, a fim de possibilitar o pagamento de diferenças antes indevidas em razão do limitador então vigente. 



    7. Transcrevo, para melhor compreensão da controvérsia, trechos do acórdão recorrido:



    “A questão que se traz à discussão nos presentes autos envolve a possibilidade de readequação do limite de pagamento da renda mensal de benefício previdenciário submetido ao teto de pagamento. Tal discussão foi ventilada em razão da majoração do teto de pagamento determinado tanto na EC n. 20/98 (que majorou o teto para R$ 1.200,00) quanto na EC n. 41/03 (que majorou o teto para R$ 2.400,00). 



    A matéria acerca dos novos limites máximos dos valores dos benefícios do Regime Geral de Previdência Social, fixados pelas Emendas Constitucionais nº 20, de 1998, e nº 41, de 2003, já foi objeto de apreciação pelo Colendo STF, por ocasião do julgamento do RE 564.354, cuja decisão foi publicada em 15/02/2011, e cuja questão constitucional suscitada foi reconhecida como sendo de repercussão geral. Ali se assentou compreensão no sentido de que não ofende o ato jurídico perfeito a aplicação imediata do art. 14 da Emenda Constitucional nº 20/1998 e do art. 5º da Emenda Constitucional nº 41/2003 aos benefícios previdenciários limitados ao teto do regime geral de previdência estabelecido antes da vigência dessas normas, de modo a que passem a observar o novo teto constitucional. Eis a ementa: 



    DIREITOS CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DE BENEFÍCIO. ALTERAÇÃO NO TETO DOS BENEFÍCIOS DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA. REFLEXOS NOS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS ANTES DA ALTERAÇÃO. EMENDAS CONSTITUCIONAIS 20/1998 E 41/2003. DIREITO INTERTEMPORAL: ATO JURÍDICO PERFEITO. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DA LEI INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA IRRETROATIVIDADE DAS LEIS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. Há pelo menos duas situações jurídicas em que a atuação do Supremo Tribunal Federal como guardião da Constituição da República demanda interpretação da legislação infraconstitucional: a primeira respeita ao exercício do controle de constitucionalidade das normas, pois não se declara a constitucionalidade ou inconstitucionalidade de uma lei sem antes entendê-la; a segunda, que se dá na espécie, decorre da garantia constitucional da proteção ao ato jurídico perfeito contra lei superveniente, pois a solução de controvérsia sob essa perspectiva pressupõe sejam interpretadas as leis postas em conflito e determinados” (e-doc. 12, p. 3-12; grifos nossos). os seus alcances para se dizer da existência ou ausência da retroatividade constitucionalmente vedada. 



    2. Não ofende o ato jurídico perfeito a aplicação imediata do art. 14 da Emenda Constitucional nº 20/1998 e do art. 5º da Emenda Constitucional nº 41/2003 aos benefícios previdenciários limitados a teto do regime geral de previdência estabelecido antes da vigência dessas normas, de modo a que passem a observar o novo teto constitucional. 



    3. Negado provimento ao recurso extraordinário. (RE 564354/SE, Plenário, Rel. Ministra Cármen Lúcia, DJE 15/02/2011)



    É de ressaltar que a questão de direito restou incontroversa, visto que o próprio INSS reconheceu administrativamente (mediante a edição da Resolução INSS/PRES nº 151, de 30/08/2011, publicada no D.O.U de 01/09/2011) o direito dos segurados à revisão de acordo com as alterações trazidas pelas Emendas Constitucionais nº 20/98 e nº 41/03, inclusive com previsão de implantação da revisão dos benefícios e de calendário de pagamento das diferenças pretéritas. 



    Apesar disso, o INSS insurge-se contra o presente julgado, sustentando, em razões de apelação, ser impertinente a aplicação da tese decorrente do julgamento, sob o rito da repercussão geral, do RE nº 564.354, a benefícios previdenciários cuja data de Início do Benefício - DIB seja anterior ao advento da Constituição Federal de 1988, ao argumento de que, na sistemática anterior à CF/88, o limite máximo do salário-de-benefício não era um elemento externo.



    Consigno, desde logo, meu entendimento no sentido de que a decisão no RE n. 564.354 é aplicável também aos benefícios anteriores à CF/88, pois o STF não fez qualquer ressalva quanto à aplicação do julgado que permita o tratamento diferenciado requerido pelo INSS. Ao contrário: em recente decisão tomada pelo Plenário Virtual no RE 937.595, com repercussão geral reconhecida, o STF reafirmou o entendimento de que a readequação/recomposição dos tetos das ECs 20/98 e 41/2003 deve ser vista caso a caso, não se excluindo em tese os benefícios deferidos no período do 'buraco negro':



    Direito previdenciário. Recurso extraordinário. Readequação de benefício concedido entre 05.10.1988 e 05.04.1991 (buraco negro). Aplicação imediata dos tetos instituídos pelas EC´s nº 20/1998 e 41/2003. Repercussão geral. Reafirmação de jurisprudência. 1. Não ofende o ato jurídico perfeito a aplicação imediata dos novos tetos instituídos pelo art. 14 da EC nº 20/1998 e do art. 5º da EC nº 41/2003 no âmbito do regime geral de previdência social (RE 564.354, Rel. Min. Cármen Lúcia, julgado em regime de repercussão geral). 2. Não foi determinado nenhum limite temporal no julgamento do RE 564.354. Assim, os benefícios concedidos entre 05.10.1988 e 05.04.1991 (buraco negro) não estão, em tese, excluídos da possibilidade de readequação, segundo os tetos instituídos pelas EC´s nº 20/1998 e 41/2003. O eventual direito a diferenças deve ser aferido caso a caso, conforme os parâmetros já definidos no julgamento do RE 564.354. 3. Repercussão geral reconhecida, com reafirmação de jurisprudência, para assentar a seguinte tese: 'os benefícios concedidos entre 05.10.1988 e 05.04.1991 (período do buraco negro) não estão, em tese, excluídos da possibilidade de readequação segundo os tetos instituídos pelas EC´s nº 20/1998 e 41/2003, a ser aferida caso a caso, conforme os parâmetros definidos no julgamento do RE 564.354, em regime de repercussão geral'. (RE 937595 RG, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, julgado em 02/02/2017, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-101 DIVULG 15-05-2017 PUBLIC 16- 05-2017 )



    (...)



    Contudo, releva observar que do fato de a decisão do STF no RE n. 564.354 ser aplicável aos benefícios anteriores à CF/88 não se deve extrair uma autorização para a revisão da sistemática de cálculo daqueles benefícios, a qual vem definida nos arts. 40 e 41 do Decreto n. 83.083/79 e no art. 23 do Decreto n. 89.312/84. O que foi decidido pelo STF é que a aplicação imediata dos novos tetos, definidos pela EC 20/98 (art. 14) e pela EC 41/2003 (art. 5º) não ofendia o ato jurídico perfeito.



    O art. 14 da EC n. 20/98 é do seguinte teor: 



    Art. 14 - O limite máximo para o valor dos benefícios do regime geral de previdência social de que trata o art. 201 da Constituição Federal é fixado em R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais), devendo, a partir da data da publicação desta Emenda, ser reajustado de forma a preservar, em caráter permanente, seu valor real, atualizado pelos mesmos índices aplicados aos benefícios do regime geral de previdência social. 



    O art. 5º da EC n. 41/2003 assim dispõe:



    Art. 5º O limite máximo para o valor dos benefícios do regime geral de previdência social de que trata o art. 201 da Constituição Federal é fixado em R$ 2.400,00 (dois mil e quatrocentos reais), devendo, a partir da data de publicação desta Emenda, ser reajustado de forma a preservar, em caráter permanente, seu valor real,atualizado pelos mesmos índices aplicados aos benefícios do regime geral de previdência social.



    O Supremo Tribunal Federal, no RE n. 564.354, deixou bem claro que essa disposição constitucional poderia ser aplicada aos benefícios anteriores à data de vigência das ECs n. 20/98 e 41/2003, porque estava a tratar do teto, i.e., de um limitador externo ao benefício, e não da fórmula de cálculo do benefício, tendo havido comparação, nos votos dos ministros no RE 564.354, ao teto do funcionalismo público. Vale dizer, o limite máximo referido no art. 14 da EC n. 20/98 e no art 5º da EC n. 2003 tem a natureza de um 'abate teto' (de um limite para o pagamento), não compondo a fórmula de cálculo do benefício, mas apenas servindo de limite máximo a ser pago a título de benefício do RGPS naquele momento. Dessa forma, cada vez que o teto é aumentado, os benefícios que tiveram seu valor limitado (para fins de pagamento) em razão do teto anterior, automaticamente passam a ser pagos no valor do novo teto.



    E qual era o limite máximo de pagamento de benefícios no sistema anterior à CF/88? 



    Da leitura do Decreto n. 89.312/84 se extrai que o limite máximo para o pagamento dos benefícios era o maior valor teto (MVT). Já o chamado menor valor teto (mVT), que tem gerado muita discussão, não era um limite máximo para pagamento dos benefícios previdenciários, mas apenas parte da fórmula de cálculo do valor do benefício (da RMI), fórmula esta que não foi alterada pela EC n. 20 ou pela EC 41. Tanto era assim que poderia haver pagamento de benefício acima do mVT, porque ele não era um limitador externo, na forma de um 'abate teto', mas apenas um elemento interno do cálculo do benefício a ser pago.



    Portanto, apenas os benefícios limitados na forma do art. 21, § 4º, ou do art. 23, III, ambos do Decreto n. 89.312/84 (ou das normas correlatas dos decretos anteriores) é que estão sujeitos aos novos limites das ECs 20/98 e 41/2003.



    Assim, no caso concreto, a efetivação da pretendida readequação é condicionada à demonstração de que a média dos salários-de-contribuição foi limitada nos termos do art. 21, § 4º, ou que a renda mensal foi limitada nos termos do art. 23, III, ambos do Decreto n. 89.312/84 (ou das normas correlatas dos decretos anteriores). Constatada essa limitação, para o cálculo dos valores devidos ao segurado, no caso dos benefícios concedidos antes do advento da Lei nº 8.213/91, deve ser observada a sistemática dos limitadores nominados de menor Valor-Teto (mVT) e Maior Valor-Teto (MVT), disciplinados pela legislação de regência da época da concessão (art. 23 do Decreto n. 89.312/84 e normas correlatas dos decretos anteriores), devendo ser levados em conta os efeitos financeiros a partir dos reajustes subsequentes à estipulação dos novos tetos pelas Emendas Constitucionais nº 20, de 1998, e nº 41, de 2003, ou seja, os reajustes de junho de 1999 e de maio de 2004.” (e-doc. 51, p. 5/8).



    8. Com efeito, o Supremo Tribunal Federal, julgando o RE nº 564.354-RG/SE (Tema RG nº 76), decidiu que não ofende o ato jurídico perfeito a aplicação imediata do art. 14 da EC nº 20, de 1998, e do art. 5º da EC nº 41, de 2003, aos benefícios previdenciários limitados a teto do regime geral de previdência estabelecido antes da vigência dessas normas, de modo que passem a observar o novo teto constitucional. Na ocasião, não houve fixação de limites temporais quanto à data de início do benefício, razão pela qual se aplicam aos benefícios concedidos em data anterior, desde que haja sofrido limitação na data da concessão.



    9. A aplicação do limitador para a definição da RMI é feita após a apuração do salário-de-benefício, o qual se mantém inalterado, ainda que o segurado receba a prestação em valor menor, justamente em decorrência do corte advindo da incidência do teto. Assim, a majoração do teto ocasionará o direito a diferenças na hipótese em que o benefício tenha sido pago a menor em razão da incidência do limitador.



    10. O Colegiado de origem consignou que o recorrente terá direito às diferenças se demonstrado, na liquidação, ter havido incidência do limitador, ou seja, se tiver havido pagamento a menor do que a RMI apurada, considerado o previsto no “art. 21, § 4º, ou do art. 23, inc. III, ambos do Decreto n. 89.312/84”. Assim, o acórdão recorrido está em sintonia com o que decidido pelo Supremo Tribunal Federal no RE nº 564.354-RG/SE (Tema RG nº 76), segundo o qual se, após apurada a RMI, tiver havido corte em razão da incidência de limitador vigente à época, são devidas diferenças em observância aos novos tetos.



    11. Descabe, na espécie, a discussão a respeito da forma pela qual chegou-se ao benefício devido, matéria de índole infraconstitucional, a envolver a análise da legislação de regência e revisão do quadro probatório dos autos, providência inviável em sede extraordinária, ante o teor do enunciado nº 279 da Súmula do STF.



    12. Nesse sentido, cito, entre tantos, os seguintes precedentes:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. REAJUSTE DE PENSÃO POR MORTE. TETOS DAS ECS 20/98 E 41/03. BENEFÍCIO ORIGINÁRIO ANTERIOR À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE ENTENDEU QUE, À ÉPOCA DA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO, NÃO TERIA HAVIDO LIMITAÇÃO DA RENDA MENSAL INICIAL AO TETO. CONCLUSÃO DE QUE O MENOR VALOR TETO ERA ELEMENTO INTRÍNSECO AOS CÁLCULOS. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a análise de matéria infraconstitucional, bem como para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos (Súmula 279 do STF). 2. Agravo interno DESPROVIDO, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.”



    (ARE nº 1.371.711-AgR/CE, Rel. Min. Luiz Fux, Pleno, j. 09/05/2022, p. 19/05/2022; grifos acrescidos)



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO CONCEDIDO ANTES DE 5/10/1988. REVISÃO. APLICAÇÃO IMEDIATA DOS TETOS INSTITUÍDOS PELAS EMENDAS CONSTITUCIONAIS 20/1998 E 41/2003. RE 564.354. TEMA 76 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE ENTENDEU QUE, À ÉPOCA DA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO, NÃO TERIA HAVIDO LIMITAÇÃO DA RENDA MENSAL INICIAL AO TETO. CONCLUSÃO DE QUE O MENOR VALOR TETO ERA ELEMENTO INTRÍNSECO AOS CÁLCULOS. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a análise de matéria infraconstitucional, bem como para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos (Súmula 279 do STF). 2. Agravo interno DESPROVIDO, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.”



    (ARE nº 1.364.863-AgR/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, Pleno, j. 28/03/2022, p. 25/04/2022; grifos acrescidos)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDENCIÁRIO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. REVISÃO DE BENEFÍCIO. EMENDAS CONSTITUCIONAIS NºS. 20/1998 E 41/2003. BENEFÍCIO CONCEDIDO ANTES DA CONSTITUIÇÃO DE 1988. MENOR VALOR TETO. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.”



    (ARE nº 1.291.742-AgR/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, Pleno, j. 16/11/2020, p. 23/02/2021; grifos acrescidos)



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Previdenciário. Emendas Constitucionais nºs 20/98 e 41/03. Novos tetos. Aplicação a benefícios concedidos antes da vigência das referidas emendas e sobre os quais haja incidido redutor pretérito. Possibilidade. RE nº 564.354/SE-RG. Precedentes. 



    1. O Plenário da Corte, no julgamento de mérito do RE nº 564.354/SE-RG, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, reconheceu a aplicabilidade das Emendas Constitucionais nºs 20/98 e 41/03 aos benefícios previdenciários limitados ao teto do regime geral de previdência estabelecido antes da vigência dessas normas, de modo que passem a observar o novo teto. 



    2. Agravo regimental não provido.”



    (RE nº 806.332-AgR/RS, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 28/10/2014, p. 21/11/2014)



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PEDIDO DE READEQUAÇÃO DE BENEFÍCIO AOS TETOS PREVISTOS PELAS EMENDAS CONSTITUCIONAIS N. 20/1998 E 41/2003. IMPROCEDÊNCIA EMBASADA EM FATOS E PROVAS. BENEFÍCIO NÃO LIMITADO A TETO QUANDO DE SUA CONCESSÃO. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 279 DA SÚMULA DO SUPREMO. 



    1. Tendo em vista os novos tetos previstos nas Emendas Constitucionais n. 20/1998 e 41/2003, a orientação do Supremo é no sentido da possibilidade de revisão de benefício previdenciário concedido antes da vigência dessas normas, inclusive aqueles anteriores à promulgação da Constituição Federal de 1988, contanto que tenha sido observado o teto vigente à época do implemento do benefício. 



    2. Dissentir da conclusão alcançada pelo Colegiado de origem – ausência, na espécie, de limitação do benefício ao teto quando de sua concessão – demandaria revolvimento dos elementos fático-probatórios. Incidência do enunciado n. 279 da Súmula do Supremo. 



    3. Majoração de 1% (um por cento) da verba honorária fixada na origem, observados os limites impostos, bem assim o eventual deferimento da gratuidade da justiça. Disciplina do art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do Código de Processo Civil.”



    (RE nº 1.277.753-AgR/RS, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 21/02/2022, p. 04/04/2022)



    13. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos no art. 21, § 1º, do RISTF. 



    Publique-se.



    Brasília, 1º de novembro de 2022.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator